Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-80.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001932-80.2020.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE: LAURITA ALVES DA CRUZ
APELADO: BANCO SAFRA S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURITA ALVES DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001932-80.2020.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.
A apelante sustenta que o ato ilícito está configurado pela cobrança indevida, assim necessária a reparação dos danos morais suportados, por meio de indenização a ser fixada de maneira proporcional à extensão do dano.
Argumenta que o banco, ora apelado, não apresentou documentos hábeis para comprovar a regularidade da contratação, por isso os descontos indevidos extrapolaram meros dissabores e deve ser reparado, com restituição em dobro e indenização.
Pugna pela inversão do ônus de sucumbência e condenação por danos morais.
Busca a exclusão da multa por litigância de má-fé, pois somente estaria buscando seu direito em Juízo.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURITA ALVES DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001932-80.2020.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.
Extrai-se da peça preambular que a apelante ajuizou a presente ação em razão dos descontos, em tese, irregulares realizados em sua conta bancária, no valor mensal de R$ 141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente a um empréstimo bancário, cuja contratação não teria sido realizada por ela
.Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual apresentou cópia da contratação e dos documentos da apelante. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, na qual os pedidos da exordial foram julgados improcedentes, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
Infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide o consignado no Verbete n. 297 do STJ que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada pelo Doutrinador, NUNES RIZZATO, nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira, tida como fornecedora, possui dever o precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos ou terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração da culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Nesse contexto, apesar de a apelante relatar que não contratou os serviços, a sentença se mostra escorreita, porquanto os documentos apresentados pelo apelado comprovam a contratação dos serviços, isso porque há cópia do contrato acostado no ID 104024473 pp. 1-4, bem como dos seus documentos pessoais e declarações emitidas à época da contratação (ID 104024473 pp. 5-6). Assim, a existência da relação jurídica está comprovada, e por consequência, a legalidade da cobrança da dívida.
Desse modo, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na cobrança, por essa intelecção é que não se evidencia a ocorrência de ato ilícito. Portanto, inexistindo ilicitude, impossível se reconhecer qualquer dano.
Sobre o ônus probatório durante o processo o Doutrinador, Cássio Scarpinella, elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Em hipóteses semelhantes aos dos autos assim se manifestou a jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA AS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (TJMT, AP. 1005490-38.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO PACTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ART. 333, CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o caso estar sob a égide do CDC, não há a presença dos requisitos exigidos pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, razão pela qual recai sobre o autor o ônus probatório previsto no art. 333, inc. I, do CPC, que preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar que o contrato entabulado foi efetivamente adulterado pela apelada. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido. A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.” (TJMT, Ap. 46893/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/07/2015, publicado no DJE de 14/07/2015)
Portanto, não evidenciada a prática do ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.
Em relação à condenação por litigância de má-fé, NELSON NERY JUNIOR apregoa que:
“[...]litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o 'improbus litigator,' que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. ...” (Código de Processo Civil, RT, 6a ed., 2002, nota 1 ao art. 17, p.. 302).
Logo, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos I, II e III do art. 17 do CPC, estão configurados, uma vez que a apelante realizou a contratação, beneficiou-se dos valores e depois pretende a restituição e indenização, evidenciando a lesão processual.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.” (TJMT, RAC n. 1000235-24.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo desprovimento majora-se os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, e mantém-se a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora